Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-42.2018.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006235-42.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE WILTON DA SILVA SANTOS - CPF: 029.573.384-59 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA
-

SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO –
TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ
- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda.

2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3 -
O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ

4 – A
nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível

da Comarca de Primavera do Leste, que,

nos autos da
Ação Ordinária de Auxílio-Acidente C/C Tutela de Urgência Antecipada nº
100623542.2018.8.11.0037
, manejada por
José Wilton da Silva Santos
, julgou

procedente os pedidos
formulados na inicial, para o fim de condenar o INSS
a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

Consignou que, as
parcelas vencidas deverão ser
acrescidas de correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID. 69889993), o INSS, suscitou prejudicial de mérito, ante a ocorrência da
prescrição do fundo do direito, tendo em vista que a parte autora só postulou em Juízo o benefício após o decurso do prazo prescricional de 5 anos do indeferimento/cessação administrativa do benefício.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia para que seja fixada a data do início do benefício como sendo a juntada do laudo pericial em Juízo.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 69889995), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 72449966), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível

da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Auxílio-Acidente C/C Tutela de Urgência Antecipada nº
100623542.2018.8.11.0037
, manejada por
José Wilton da Silva Santos
, julgou

procedente os pedidos
formulados na inicial, para o fim de condenar o INSS
a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

Consignou que, as
parcelas vencidas deverão ser
acrescidas de correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da Apelação.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição do fundo do direito, sob o fundamento de que
que o apelado só postulou em juízo o benefício depois do decurso de prazo prescricional de 5 anos do ato negatório.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a
presente a
Ação Previdenciária foi proposta pela parte autora em 12/9/2018, objetivando que o Requerido implante o pagamento mensal para percepção do benefício auxílio-acidente a teor do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

É cediço
que, o auxílio doença é um benefício previdenciário de certa duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. Se houver incapacidade total da pessoa, será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Cumpre destacar que, o Superior Tribunal de Justiça já tem posicionamento firme no sentido de que transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data do indeferimento ou cessação do benefício previdenciário, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

No entanto, decorridos mais de cinco anos da negativa, pela cessação do
referido benefício, ocorre a prescrição do direito de ação de obter o restabelecimento daquele específico benefício, sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido de benefício.

Registro que, embora o
direito
material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa
direito
fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32 , surgindo o direito de ação ou a
actio nata
com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (
REsp 1.587.498
, Rel Ministro Humberto Martins, Rel. para o acórdão Min. Assusete Magalhães. J. 3/4/2018).

Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da cessação do
auxílio

doença, que no presente caso, ocorreu em
30/5/2010.

Ou seja, ocorreu a prescrição da pretensão autoral no tocante ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

No entanto, é importante esclarecer que, não se trata de prescrição do fundo de direito, uma vez que pode o(a) segurado(a) pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, o que acontece aqui é o lapso prescricional que alcança as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda (refere-se ao direito processual de ação).

Sobre isso, a redação do artigo 104 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que d
ispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
não deixa margem à dúvida,
in verbis
:

(...) Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou

II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente.

No mais, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

(SÚMULA 85
,
CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Esse entendimento pode ser verificado nos julgados da referida Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário
. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão
.

2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário" (REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014).

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4/9/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ
. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. (tema 862 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA.

– demonstração efetiva da qualidade de segurada no Regime Geral de Previdência Social - perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente - preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da LeI N. 8.213/91 - mera alegação ACERCA Da escolHa do último REQUERIMENTO PARA O DIB, sem apresentar qualquer fundamentação - análise impossibilitada – correção monetária - APLICABILIDADE do tema 905 do stj – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda
. A lavradora/agricultora com cadastro de atividade rural se enquadra como segurada especial, definida no artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. A perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, de modo que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91. A mera alegação de que se deve aplicar a data do último requerimento administrativo para o DIB, sem apresentar qualquer fundamentação para essa escolha, impossibilita a Corte de analisar se tal conjectura procede. A atualização monetária está em desacordo com à sistemática do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a sentença para adotar os índices mencionados nos julgados anteriores, sobretudo o INPC e o IPCA-E, enquanto eles forem capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ).

(TJ-MT 10008894920188110025 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 12/4/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/4/2021). [Destaquei]

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em

12/09/2018
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto,
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO (DO MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível

da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Auxílio-Acidente C/C Tutela de Urgência Antecipada nº
100623542.2018.8.11.0037
, manejada por
José Wilton da Silva Santos
, julgou procedente os pedidos
formulados na inicial, para o fim de condenar o INSS
a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

Consignou que, as
parcelas vencidas deverão ser
acrescidas de correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício a teor do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Narra o Requerente, ora Apelado, que, em
27-08-2008, protagonizou acidente típico de trabalho percebendo auxílio-doença acidentário pelo benefício n.532.120.821-9 e posteriormente pelo benefício 540.068.525-7 cessado em 30-05-2010, quando regressou à lida sendo demitido do emprego em face do encerramento do pacto de emprego.

Relata que,
as sequelas remanescentes do acidente apesar de não lhe impossibilitar totalmente para o mesmo trabalho ou similar ou outro, lhe impuseram importante diminuição da capacidade laborativa.

A tutela antecipada foi indeferida em 4-10-2018, conforme se verifica do ID n. 69889985.

A perícia médica foi realizada em 7/10/2019 (ID n.

69889984).

Após isso, em 27-5-2020, o Magistrado
a quo
, proferiu a seguinte decisão,
in verbis
:

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

As quantias correspondentes às parcelas em atraso são devidas a partir da cessação do auxílio doença (30/05/2010 – ID nº 25018398), acrescidas de correção monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

Da data de início do benefício

Consoante relatado anteriormente, em suas razões recursais, o INSS, se insurge alegando que a sentença merece reforma no tocante a data de início do benefício, a fim de que seja fixado a data de início do benefício do auxílio acidente a partir da entrega do laudo pericial.

Pois bem.

O Apelo não merece provimento. Isso porque, verifica-se que o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido
desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença, observados a prescrição quinquenal,

logo a sentença não merece reparos nesse ponto.

Além do mais, cumpre destacar que
é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos proferidos no julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.729.555/SP
e
1.786.736/SP
, publicados em 1º/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos quais restou firmada a seguinte tese (Tema 862):

O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ
. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2.
O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema 862 do STJ)
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito (prescrição do fundo do direito) suscitada pelo Apelante.

No mérito
, NEGO
PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022